Tribunal: TJMT
Processo: 0003996-53.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003996-53.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALERINO DA GRACA REZENDE SANTOS - CPF: 863.540.602-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO SILVA MACHADO - CPF: 799.680.072-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -
AGRESSÕES INICIADAS PELO RECORRENTE - CONFISSÃO NA FASE POLICIAL - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES -
JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE -
LESÕES CAUSADAS -
FERIMENTO SUTURADO -
AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA,
INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, DEBILIDADE, INCAPACIDADE OU DEFORMIDADE - LAUDO PERICIAL - LETALIDADE DO FERIMENTO AFASTADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA - LIÇÃO DOUTRINARIA -

JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.”
(TJMT, RSE, NU 0018701-65.2019.8.11.0000)

Se
as lesões não resultaram em perigo de vida,
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade ou deformidade,
e a
vítima sequer permaneceu internada,
a circunstância da vítima ter sido atingida em região vital mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente
, de modo que a desclassificação da tentativa de homicídio
“se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE NU 0005079-26.2015.8.11.0042).

A conduta do recorrente deve ser desclassificada para
lesão corporal leve, ao considerar que o
ferimento não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, NU 1016276-48.2019.8.11.).

Identifica-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se transcorre mais de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V) entre o recebimento da denúncia e a decisão desclassificatória da conduta para lesão corporal leve (TJMT, RSE NU 1001262-53.2021.8.11.0000).

Recurso provido parcialmente para desclassificar a tentativa de homicídio para
lesão corporal leve (CP, art. 129),
com extinção da punibilidade do recorrente, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003996-53.2016.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(S): ALERINO DA GRAÇA REZENDE SANTOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por ALERINO DA GRAÇA REZENDE SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe NU 0003996-53.2016.8.11.0037 – Código 167637), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 132/138 - ID 178979662).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não teve intenção de
“ceifar a vida da vítima”
; 3) a qualificadora não estaria caracterizada, porque
“já havia animosidade entre acusado e vítima”
.

Requer o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal ou afastada a qualificadora (fls. 181/198 - ID 178979681).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (fls. 200/216 - ID 178979683).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 217 - ID 178979684).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado tentado - Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva: 1) Pretendida despronúncia, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao recorrente, notadamente porque “... não restou comprovado nos autos de quem teria partido a iniciativa das agressões, ou seja, há dúvida de quem teria iniciado a querela envolvendo a vítima e o acusado.” (ID. 178979681 - Pág. 04) - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Incabível a despronúncia quando comprovada a existência do crime e indícios suficientes da autoria, devendo a matéria ser remetida para o Tribunal do Júri, impondo-se a preservação da decisão de pronúncia - Existência de mais de uma versão - Controvérsia a ser dirimida pelos Jurados - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe - In dubio pro societate. 2) Almeja-se o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido - Inviabilidade - In casu, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostra manifestamente improcedente, vez que as circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que o ofendido Bruno foi golpeado pelo recorrente com um pedaço de madeira de forma inesperada, pelas costas, o que dificultou a sua defesa, devendo seu exame ser submetido ao Tribunal do Júri - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 222/234 - ID

183915170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de junho de 2.016, por volta das 11h00min, em um imóvel localizado na rua Sorriso, n. 325, bairro Luciana, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, ALERINO DA GRAÇA REZENDE SANTOS deu início ao ato de matar a vítima BRUNO SILVA MACHADO, desferindo-lhe golpes com instrumento contundente (caibro de madeira), conforme Termo de Apreensão fl.10-IP, causando-lhe lesões nas costas e na cabeça, conforme se visualiza pelo laudo fotográfico de fls. 15/17; somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Logrou-se apurar que o denunciado e a vítima trabalhavam juntos em outras oportunidades, e, recentemente haviam se desentendido; o que teria motivado o acusado ALERINO a procurar o ofendido na data dos fatos em seu local de trabalho (obra) para conversarem.

Ao chegar no local de trabalho da vítima, ALERINO cumprimentou o ofendido pediu o aparelho celular deste último emprestado e chegou a fazer uma ligação telefônica. Logo depois, agindo de inopino e dificultando qualquer reação de defesa; enquanto a vítima continuava a trabalhar de costas para o algoz, o denunciado desferiu golpes com um caibro de madeira, que atingiram BRUNO na cabeça e nas costas.

O ofendido conseguiu se afastar do agressor e, de posse de uma arma branca (faca) que se encontrava no local, e no intuito de se defender, desferiu um golpe no denunciado, que deixou o local em seguida sendo encontrado por policiais militares nas proximidades da avenida Cascavel.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciando ALERINO DA GRAÇA REZENDE SANTOS infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 121, § 2°, inciso IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal [...]”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotor de Justiça - fls. 9/12 -

ID 178979661).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] a materialidade do delito de tentativa de homicídio contra a vítima Bruno Silva Machado encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 09/10), termo de exibição e apreensão (fl. 16), laudo de lesão corporal n. 435/2016 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 61/64). [...]

Ouvida em juízo, a vítima Bruno Silva Machado declarou: [...]

As testemunhas Desguimar Vieira de Carvalho e Jackson Pereira Barbosa, ao serem ouvidas em juízo, declararam: [...]

Interrogado em juízo, o acusado Aleríno da Graça Rezende Santos confirmou ter agredido a vítima, todavia, informando que seu propósito era defender-se de agressões anteriormente sofridas, vejamos o teor de seu depoimento: [...]

Não obstante o acusado tenha descrito em seu depoimento um cenário de legitima defesa, tal versão não se encontra plenamente demonstrado nos autos, notadamente diante do firme e coerente depoimento prestado pela vítima, que descreveu as agressões sofridas, fazendo cessar as investidas, pois conseguiu desferiu um golpe de faca no acusado, razão pela qual deve ser analisado e julgado pelo Tribunal do Júri.

Dessa forma, torna-se impossível o acolhimento do pleito de legitima defesa, vez que seus requisitos não estão firmemente comprovados, de modo que nessa fase processual não é possível absolver a acusada em decorrência dessa excludente de ilicitude, mesmo porque nessa fase processual vige o princípio in dubio pro societate.

Com efeito, nessa fase processual cabe ao juiz analisar tão somente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme requisitos constantes do art. 413 do CPP, nesses termos: [...]

Neste contexto, entendo configuradas as provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não juízo de certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). [...]

Outrossim, mantenho a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma só poderia ser excluída quando manifestamente improcedente e de todo descabida, o que não é o caso diante das provas constantes dos autos, mormente pelo laudo de exame de corpo de delito ter demonstrado que todas as lesões se deram na parte de trás do ofendido. [...]

Ao Júri, em sua soberania, é quem compete apreciar a qualificação do homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 50, XXXVIII, CF (RT 694/393).

Ante o exposto, em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando ALERINO DA GRAÇA REZENDE SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do no art. 121, § 20, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.”
(
Alexandre Delicato Pampado
, juiz de Direito - fls. 132/138 - ID 178979662)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fl. 24), Fotografias (fls. 29/31), Laudo de Lesão Corporal nº 436/2016 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões [vítima Bruno Silva Machado (fls. 68/72], os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Deguismar Vieira de Carvalho, policial militar (fls. 23), Jackson Pereira Barbosa, policial militar (fls. 25), Bruno Silva Machado, vítima (fls. 26/28), e o interrogatório de ALERINO DA GRAÇA REZENDE SANTOS , o recorrente (fls. 33/35
).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares

Deguismar Vieira de Carvalho e Jackson Pereira Barbosa, bem como interrogado o recorrente (
Relatório de Mídias de fls. 157 e fls. 161/162).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 3.6.2016, por volta das 11h, em um imóvel [em construção] localizado à Rua Sorriso, nº 325, Bairro Luciana, Município de Primavera do Leste-MT, o recorrente ALERINO DA GRAÇA REZENDE SANTOS desferiu 5 (cinco) golpes com um
“caibro de madeira”
contra Bruno Silva Machado, resultando em equimoses nas regiões escapular direita, escapular esquerda e supraescapular, assim como em ferida contusa
“suturada com 4 pontos”
na região occipital, ou seja, na cabeça e costas. Em ato contínuo, a vítima efetuou um golpe com arma branca [faca], lesionando o recorrente na região do flanco direito [próximo à cintura], consoante Laudos de
Lesões Corporais nºs 436/2016 e 435/2016 (fls. 68/77).

A autoria dos golpes de “caibro de madeira” contra a vítima foi admitida pelo recorrente, nas duas fases da persecução penal.

A versão de legítima
defesa se contrapõe ao interrogatório do próprio recorrente na Delegacia de Polícia, oportunidade na qual assumiu ter sido ele quem iniciou as agressões [
“se exaltou e pegou um pedaço de madeira (caibro) e foi desferir um golpe em Bruno pela frente, mas Bruno tentou correr e a paulada acertou-lhe as costas, sendo que desferiu outro golpe, quando Bruno caiu ao chão e achou a faca caída e rapidamente pegou e se virou e acertou uma facada”
]
.

Essa dinâmica está retratada nos depoimentos da vítima
Bruno Silva Machado
, assim como dos policiais militares Deguismar Vieira de Carvalho e Jackson Pereira Barbosa, para os quais o recorrente verbalizou ter agredido a vítima com golpes de madeira antes de ser atingido pela facada (fls. 23/25 e
Relatório de Mídias de fls. 157 e fls. 161/162
).

Nesse cenário fático [agressões iniciadas pelo recorrente] não se evidencia hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415), admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.”
(TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.7.2019)

Quanto à intenção de matar, o golpe com um pedaço de caibro de madeira na cabeça pode ocasionar
lesão cerebral traumática (
Disponivel em: https://lenscope. com.br/blog/pancadas-na-cabeca-problemas-de-visao
- acesso em 13.12.2023).

Por essa razão, a agressão com objeto contundente na cabeça pode indicar desígnio homicida

(TJMT, RSE N.U 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1º.12.2017; RSE NU 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2021).

Todavia, as lesões causadas na vítima não resultaram em perigo de vida, tampouco
em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade ou deformidade, consoante
Laudo Pericial nº 436/2016 (fls. 68/70
); a vítima teve seu ferimento suturado [por 4 pontos] e não permaneceu sequer internada.

Não bastasse, o instrumento utilizado no delito [pedaço de caibro], embora tenha sido apreendido, não fora periciado, ou seja, não consta dos autos seu tamanho e peso, a fim de se aferir sua potencial letalidade.

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida em região vital mostra-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente
, de modo que a desclassificação da tentativa de homicídio
“se apresenta como a medida mais adequada”
(TJMT, RSE NU 0005079-26.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 114.9.223).

A conduta do recorrente deve ser desclassificada para
lesão corporal leve, ao considerar que o
ferimento não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, NU 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE nº 52746/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Noutro giro, considerada a pena máxima da lesão corporal leve - 1 (um) ano de detenção -, identifica-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, haja vista que, entre o recebimento da denúncia [6.7.2016 - ID 178979661] até a presente data [emissão do relatório em 13.12.2023] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, de modo a acarretar a extinção da punibilidade do recorrente,
ex vi
do art. 109, V, do CP, antes mesmo de transitada em julgado (CP, art.117, I) eventual condenação (TJMT, RSE NU 1001262-53.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2021).

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio para
lesão corporal (CP, art. 129),
com
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de ALERINO DA GRAÇA REZENDE SANTOS, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (PJe NU 0003996-53.2016.8.11.0037 - Código 167637).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023